Tribunal: TJBA
Processo: 0801142-23.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0801142-23.2015.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: DAUVINO RAMOS SIQUEIRA Advogado(s):ALESSANDRA ANTONIETA VIANA ACORDÃO E M E N T A DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT decorrente de acidente ocorrido em 2011. O autor recebeu administrativamente R$ 7.087,50. A sentença recorrida, acolhendo embargos de declaração, julgou o pedido procedente, condenando a seguradora a pagar diferença baseada em cálculo de 75% sobre o teto global de R$ 13.500,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a metodologia correta de cálculo da indenização securitária, especificamente se o percentual da invalidez deve incidir sobre o teto total ou sobre o teto específico do membro afetado previsto na tabela legal. III. Razões de decidir 3. A indenização do seguro DPVAT por invalidez parcial incompleta deve ser calculada mediante a incidência do percentual de perda funcional sobre o valor máximo previsto para o membro ou órgão lesado na tabela anexa à Lei 6.194/74 (art. 3º, § 1º, II). 4. No caso concreto, a lesão em membro inferior possui teto de 70% (R$ 9.450,00). Aplicando-se o grau de 75% (intensa) apurado na perícia, o valor devido é R$ 7.087,50. 5. Havendo coincidência exata entre o valor devido e o valor pago administrativamente, inexiste diferença a ser indenizada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Tese de julgamento: "O cálculo da indenização por invalidez parcial incompleta do seguro DPVAT exige a aplicação do percentual de redução funcional sobre o valor teto específico do membro lesado previsto na tabela legal, e não sobre o capital segurado total." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0801142-23.2015.8.05.0274, em que figuram como apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e como apelado DAUVINO RAMOS SIQUEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora